Tribunal: STF
Processo: ARE 1395045
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi manejado agravo por J.P.. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XL, XXXIX e LIV, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Intimado da decisão agravada em 20.8.2021 (sexta-feira), o agravante somente manejou agravo em 02.12.2021, quinta-feira, quando em 06.9.2021, segunda-feira, esgotara-se o prazo de 15 (quinze) dias corridos (arts. 219, caput, 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c art. 798 do Código de Processo Penal) para interposição do recurso. Configurada, portanto, sua intempestividade.



    Acresço que, no intervalo, opostos embargos de declaração em face da decisão que inadmitiu o apelo extremo, os quais foram rejeitados pelo Tribunal de origem (eDoc. 27). 



    Sinalo que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que são incabíveis embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, nessa condição, não se verifica a interrupção ou a suspensão do prazo legal para a interposição do agravo, restando configurada sua intempestividade.



    Nesse sentido, colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração opostos em face da decisão que não admitiu recurso extraordinário, razão pela qual não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 



    3. Agravo regimental desprovido”. 



    (ARE 1.230.925-AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. 



    (ARE 1.177.142-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA O PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, os embargos declaratórios, quando manifestamente incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”



    (ARE 964.742-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 28.10.2016)



    Ademais, cuidando-se a presente hipótese de matéria criminal, esta Suprema Corte possui entendimento firmado no sentido da aplicação do regramento específico (art. 798 do Código de Processo Penal), que prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Não incidência das disposições do CPC/2015 quanto à forma de contagem. Nesse sentido: ARE 1009351-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 23.3.2017, ARE 993.407, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, Dje 05.9.2017, e o ARE 1086135-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, Dje 23.4.2018. Cito, ainda:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO CONTRA DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PENAL. PRETENSÃO À CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor do art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC/2016.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” 



    (ARE 811.413-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 17.4.2018).



    “Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Penal e Processo Penal. 2. Contagem do prazo em matéria penal. Dias úteis. Inaplicabilidade. 3. Em matéria penal, conta-se o prazo em dias corridos. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental” 



    (ARE 1.115.857-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22.02.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora